Tribunal: TJDFT
Processo: 0743955-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR. CONTRATO DE MÚTUO NÃO COLACIONADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL.

I. A questão devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade do desacerto da sentença sem resolução do mérito, em razão da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da demanda monitória.
II. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia (Código de Processo Civil, art. 700, inciso I). Em complemento, o enunciado sumular 247 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.
III. No caso concreto, a parte recorrente foi intimada para apresentar as provas documentais exigidas para se aferir o valor da dívida, o crédito oriundo da rescisão do vínculo trabalhista utilizado na quitação de parte das parcelas, além da demonstração contábil do saldo devedor restante, ocasião em que se limitou a colacionar documentos que não esclarecem os pontos suscitados, notadamente o contrato de abertura de crédito, uma vez que foi anexado apenas a solicitação do mútuo e sem assinatura aposta pela parte recorrida.
IV. Não resulta evidenciada a relação jurídica (contrato de mútuo) que teria sido alegadamente constituída entre a entidade de previdência complementar (ora apelante) e a parte beneficiária/recorrida, o que torna impositiva a manutenção da decisão de extinção da demanda monitória sem resolução do mérito.
V. Apelação desprovida.